Tribunal: TJMT
Processo: 0001946-07.2000.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001946-07.2000.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), IVAM DE ROCCO - CPF: 440.081.989-20 (APELANTE), GELINDO THEODORO DE ROCCO - CPF: 116.342.600-82 (APELADO), IVAM DE ROCCO - CPF: 440.081.989-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AMADEU ASCOLI - CPF: 369.954.280-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO ERNESTO GEMMI - CPF: 374.166.699-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MIGUEL PRESSI - CPF: 333.997.199-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO(S):
GELINDO THEODORO DE ROCCO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, processo de execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir a possibilidade de extinção de processo de execução de título extrajudicial por abandono da causa, diante da alegação de inexistência de inércia do exequente e da inaplicabilidade do art. 485, III, do CPC à fase executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o art. 924 do CPC não preveja expressamente o abandono como causa de extinção da execução, a jurisprudência do STJ admite tal hipótese desde que haja prévia intimação pessoal do exequente e sua inércia por mais de 30 dias (art. 485, § 1º, CPC).

4. No caso, restou comprovada a intimação pessoal da parte exequente e de seu patrono, sem manifestação no prazo legal, configurando abandono da causa.

5. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal corrobora a possibilidade de extinção da execução por abandono, quando atendidos os requisitos legais.

6. Correta a aplicação do art. 485, III, do CPC à espécie, não se vislumbrando nulidade na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “É cabível a extinção de processo de execução de título extrajudicial por abandono da causa, quando configurada a inércia do
exequente, devidamente intimado pessoalmente, por prazo superior a trinta dias, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC.”

Dispositivo relevante citado
: Código de Processo Civil, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1505230/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01.06.2020; STJ, REsp 1954717/DF, Terceira Turma, j. 16.08.2022; TJMT, Apelação Cível 00035312520138110045, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26.03.2024; TJMT, Apelação Cível 0000718-96.2013.8.11.0086, Rel.ª Des.ª Guiomar Teodoro Borges, j. 25.11.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra sentença (ID. 286870866 – Autos de Origem nº 0001946-07.2000.8.11.0040), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

[...] considerando-se que a parte interessada não promoveu os atos e diligências necessárias, abandonando a presente causa, é de rigor a extinção do feito nos moldes do art. 485, III, do CPC [...] JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito [...]

Em razões recursais (ID. 286870871), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

-
A sentença é nula por indevida aplicação do art. 485, III, do CPC à fase executiva;

-
Não restou configurado abandono de causa pela parte exequente;

-
A jurisprudência veda a extinção por abandono em execução de título extrajudicial, ante a inaplicabilidade do art. 485, III, CPC ao processo de execução.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 286870875) nas quais
r
ebate as alegações do recorrente, defendendo a manutenção da sentença por estar caracterizado o abandono do feito.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes, e preparo efetuado (ID. 288986854).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO(S):
GELINDO THEODORO DE ROCCO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto contra
sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT
, que, nos autos da
execução de título extrajudicial
, julgou extinto o feito
sem resolução do mérito
, com fundamento no
art. 485, III, do CPC
, diante do abandono da causa por parte do exequente.

Em síntese, o Juízo a quo consignou que a parte exequente, embora intimada pessoalmente, bem como por meio de seu advogado constituído, manteve-se inerte por mais de 30 (trinta) dias, razão pela qual determinou a extinção do processo, com fundamento no art. 485, III e § 1º, do CPC.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

A
apelante sustenta, em síntese, que o processo de execução não comporta extinção por abandono de causa, à luz do art. 924 do CPC, e que não se configuraria a inércia processual suficiente para justificar a extinção, havendo diligências e requerimentos diversos ao longo da tramitação.

Contudo, não assiste razão ao apelante.

O art. 924 do CPC, estabelece as hipóteses de extinção da ação de execução, in
verbis
:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I -
a
petição inicial for indeferida;

II -
a
obrigação for satisfeita

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV -
o
exequente renunciar ao crédito;

V -
ocorrer
a prescrição intercorrente.

Denota-se do dispositivo legal acima mencionado que não consta a possibilidade de extinção da execução, por abandono, contudo, conforme o entendimento jurisprudencial, tal hipótese é possível.

Para corroborar, colaciono abaixo, trecho de julgado do Superior Tribunal de Justiça, em que, entendeu pela possibilidade de extinção de Ação de Execução, por abandono. Veja:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO
. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em afirmar que a inércia do autor, após intimado a se manifestar, acarreta a extinção do processo por abandono da causa.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1505230 BA 2019/0140262-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/06/2020)
– Grifo Nosso

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO
. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA MANIFESTAÇÃO. SÚMULA 240/STJ. DESINTERESSE DO DEVEDOR.
INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. REQUERIMENTO DO EXECUTADO. AUSENTE.
EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR.
1. Recurso especial interposto em: 22/06/2021. Concluso ao gabinete em: 10/09/2021. 2. Cuida-se de ação de execução de títulos extrajudiciais. 3.
O propósito recursal consiste em definir se, mesmo sem requerimento do executado, é possível extinguir a ação de execução sem resolução de mérito por abandono da causa pelo autor quando a decisão que julgou os embargos do devedor transitou em julgado
. 4. Nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, tendo em vista a necessidade de ser facultado ao demandado opor-se à extinção da demanda por não ser a ação um direito apenas do autor, mas também do réu, em determinadas circunstâncias. 5. A jurisprudência desta Corte tem admitido
algumas exceções à Súmula 240/STJ, como o abandono da Fazenda Pública na execução fiscal não embargada ou quando não houver integração do requerido à execução. Precedentes. 6. Em sede de embargos à execução, é facultado ao devedor apresentar a sua defesa. 7. Com o trânsito em julgado da decisão que julgou os embargos à execução, o crédito exequendo resta estabilizado, admitindo-se a sua modificação apenas excepcionalmente. 8. Julgados embargos à execução, entende-se que o interesse de dar seguimento à execução é do credor, sendo desnecessário, portanto, exigir-se o requerimento do devedor para extinguir a execução. 9.
Nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, configura-se a desídia do demandante que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias. 10. O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva.
11. Na hipótese dos autos, por conta da superveniência do trânsito em julgado da decisão que julgou os embargos à execução, bem como por ter havido abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias, desnecessário o requerimento do executado para extinguir a execução sem resolução de mérito. 12. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1954717 DF 2021/0252700-6, Data de Julgamento: 16/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2022)

Ademais, nesse sentido o entendimento desse Sodalício:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE – ART. 485, III DO CPC – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – ABANDONO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese a hipótese de extinção por abandono, não esteja prevista no 924 do CPC, o entendimento jurisprudencial não afasta tal possibilidade nos processos de execução. Uma vez efetivada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento do feito, com a devida advertência e a respectiva inércia, cabível a extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono do processo, nos termos do art. 485, inciso III do Código de Processo Civil
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00035312520138110045, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE – ART. 485, III DO CPC – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – ABANDONO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A despeito de o art. 924 do CPC elencar as hipóteses de extinção da ação de execução, o referido regramento não isenta o procedimento executório da possibilidade de extinção em razão do abandono da causa. A extinção, sem
resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelo inciso III do art. 485 do novo CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o § 1º do mesmo regramento. Demonstrado que ocorrera tal providência, a extinção sem análise do mérito, é de prevalecer. (N.U 0000718-96.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020,
Publicado
no DJE 05/03/2021)

Com efeito, conforme consta do art. 485, III, § 1º do Código de Processo Civil, a extinção do feito por abandono de causa é cabível, desde que ocorra a prévia intimação pessoal da parte para dar andamento no processo, em 05 (cinco) dias.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Na hipótese dos autos,
verifica-se que a exequente foi intimada
para apresentar planilha de débitos atualizada no prazo
de 5 (cinco) dias
(ID
.

286870862
), contudo, quedou-se inerte, conforme decurso do prazo lançado pelo sistema
.

Ato contínuo, foi determinada a intimação pessoal da autora
por sistema
,
se cadastrado
,
ou carta fácil, no endereço declinado na inicial
, bem como de seu patrono
, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de
15 (quinze)
dias, sob pena de extinção
(ID.
286870865
)
.

Na sequência, restou registrado nos andamentos processuais que
a parte autora
(
habilitada por SISTEMA
)

foi devidamente

intimada,
conforme verificado na aba expediente
do PJE,

porém,
mant
eve-
se inerte
(ID.
280865925
). Tal circunstância ensejou a extinção do feito
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III do CPC.

Dessarte, cumprida a exigência prevista no art. 485, inciso III, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, cabível a extinção do processo, razão pela qual, o desprovimento do Recurso de Apelação é
medida
que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo-se
incólume
o ato sentencial objurgado.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, por não ser cabível, na espécie.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025